Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-24.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Sociedade empresária limitada. Reconhecimento de sócio de fato. Aplicação da teoria da asserção. Affectio societatis. Interesse de agir configurado. Dissolução judicial da sociedade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o apelante como sócio de fato de sociedade empresária, e decretou a dissolução da sociedade. O apelante suscitou preliminares de nulidade do julgado, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir, além de sustentar sua exclusão da sociedade desde a data da notificação extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante detém legitimidade passiva e interesse de agir no feito, diante da alegação de exclusão da sociedade desde o recebimento da notificação extrajudicial encaminhada por sócia da sociedade e (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do apelante como sócio de fato até o trânsito em julgado e à dissolução judicial da sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença, pois o magistrado apreciou a documentação constante dos autos e conferiu a ela o valor probatório que entendeu adequado, inexistindo vício que configure ausência ou deficiência de prestação jurisdicional.
4. A legitimidade passiva do apelante decorre da própria causa de pedir, na medida em que a autora afirmou sua condição de sócio de fato e o próprio apelante reconheceu ter integrado a sociedade, atraindo a aplicação da Teoria da Asserção (CPC).
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a dissolução de sociedade de fato exige provimento judicial, não se confundindo com o direito potestativo de retirada do sócio em sociedade formal com registro.
6. A sociedade de fato, tratada pelo Código Civil como sociedade em comum (art. 986), submete-se, supletivamente, às regras da sociedade simples. A dissolução judicial é cabível quando inexequível o fim social (art. 1.034, II, do CC).
7. A notificação extrajudicial enviada por sócia não configura retirada voluntária de sócio, mas manifestação de vontade de dissolução da sociedade, a qual depende de declaração judicial, especialmente diante da ausência de registro formal do vínculo societário do apelante.
8. A affectio societatis encontra-se esgotada, com comprovação de conflitos e ajuizamento de ação de exigir contas, além de manifestação expressa das demais sócias em favor da dissolução, o que autoriza a extinção judicial da sociedade.
9. A jurisprudência reconhece a possibilidade de declaração judicial de sociedade de fato e sua dissolução quando comprovada a affectio societatis e a contribuição do sócio informal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida pela Teoria da Asserção, bastando a afirmação do autor quanto à participação societária do réu. 2. A dissolução de sociedade de fato exige pronunciamento judicial, não sendo suficiente a notificação extrajudicial de sócio. 3. Verificada a inexistência de permanência da affectio societatis, é cabível a dissolução judicial da sociedade de fato com fundamento no art. 1.034, II, do Código Civil.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 981, 986, 987, 1.001 e 1.034, II; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765747, Apelação Cível no 0711758-49.2022.8.07.0015, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 17.10.2023; TJDFT, Acórdão 1902906, Apelação Cível no 0712473-57.2023.8.07.0015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 06.08.2024, DJe 16.08.2024.